Tribunal: TJDFT
Processo: 0013435-07.2016.8.07.0003
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DESACATO. TIPICIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVADAS. PALAVRA DOS POLICIAIS. RELEVANTE VALOR PROBATÓRIO. CONDENAÇÃO MANTIDA.
I - Preserva-se a condenação pelo crime de desacato, quando confirmado por acervo firme e coerente que o réu proferiu xingamento contra policial no exercício de sua função, menosprezando o exercício da função pública, sendo certo que o dolo é extraído das circunstâncias concretas dos fatos.
II - Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, devem ser apreciados com valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, tendo em vista que sua palavra conta com fé pública e presunção de legitimidade, somente afastada por meio de contraprova que demonstre sua imprestabilidade.
III - O estado de ânimo exaltado do autor não determina a absolvição, posto que esse tipo de delito geralmente ocorre quando o agente está sob forte emoção, não havendo que se falar em ausência de dolo em casos da espécie.
IV - Recurso conhecido e desprovido.